Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703532-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO RECORRIDO: RODRIGO OTÁVIO GOMES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DISCUSSÃO ACERCA DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE, GRATUIDADE JUDICIÁRIA E ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. Rejeita-se preliminar de prescrição quando se verifica que houve interrupção do lapso temporal pelo ajuizamento de ação anterior. 02. A mera alegação da parte contrária, desacompanhada da efetiva comprovação, não se mostra hábil à reforma de decisão que defere o pedido. Assim, não se desincumbindo o réu de fazer prova em sentido contrário, a decisão deve ser mantida. 03. A pretensão contida no agravo de instrumento se confunde com o mérito da demanda e depende do regular processamento da ação para deslinde. 04. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 48 do CPC, sustentando a incompetência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em razão do de cujus ser domiciliado na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, razão pela qual, a ação deve ser remetida a uma das varas cíveis daquela comarca; b) artigos 240, §§1o e 2o, do CPC, e 202, inciso I, e 206, §3o, ambos do Código Civil, defendendo que já decorreu o prazo prescricional de 3 (três anos) para o ajuizamento da ação porque não houve interrupção do prazo, uma vez que não houve a efetiva citação no processo principal, tendo a ação sido extinta sem resolução do mérito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Aponta, ademais, violação aos artigos 46, 196, inciso I, 373, inciso II, e 487, inciso II, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 48 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a competência do juízo da causa restou firmada diante da existência de prevenção porque “houve reiteração de pedido de ações extintas sem resolução de mérito (processos no 2013.01.1.041723-0 e no 2016.01.1.052177-3), o que torna este Juízo prevento para apreciar o pedido em tela” (ID 11492903), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à citada afronta aos artigos 240, §§1o e 2o, do CPC, e 202, inciso I, e 206, §3o, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O marco inicial da contagem do prazo deu-se no momento do repasse das procurações feitas pelo autor ao Sr. Alfredo (dias 01/06/2011 e 09/05/2011). No entanto, não se pode olvidar que houve uma causa interruptiva da prescrição, a qual renovou a contagem do prazo prescricional. (...) Destaca-se que o autor ajuizou uma primeira ação tendo a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos no dia 01/04/2013, ou seja, dentro do prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, do Código Civil. (...) Compulsando o andamento processual da ação interposta, cujo no é 2013.01.1.041723-0, verifica-se que o último ato praticado foi a prolação da sentença, a qual se deu no dia 18/02/2016. Portanto, nessa data houve renovação do prazo prescricional e consequente reinício da contagem, o qual perdurará até 17/02/2019” (ID 11492903). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 46, 196, inciso I, 373, inciso II, e 487, inciso II, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1454768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025